Tribunal: TJPA
Processo: 0842693-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842693-08.2019.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’s APÓS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA 143/STJ. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou extinta a Execução Fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa;

2. Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, o próprio exequente informa o cancelamento das CDA’s e pugna pela extinção do processo executivo, ensejando a sua condenação no ônus de sucumbência. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça- Tema 143;

3. Incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema 1.076 do STJ;

4. Na hipótese em que o Excepto/Apelante, reconhece a procedência do pedido de Exceção de Pré-Executividade e cancela as CDA’s, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do §4º, do art. 90, do CPC;

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do art. 90, do CPC.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 15474945), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
(Id. 15474943) proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, considerando o cancelamento das CDA’s julga extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito.
Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante defende a reforma da sentença por ser inestimável em termos econômicos a tutela do direito material pretendido, fato que impossibilita a fixação dos honorários, tendo como referência o “valor da condenação” ou o “valor da causa
”. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença excluindo da condenação a verba honorária, por ter sido o processo extinto em decorrência do cancelamento de CDA.

Alternativamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa ou reduzido à metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a manutenção da sentença e majoração dos honorários na fase recursal (Id. 15474948).

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou extinta a Execução Fiscal, nos termos da parte dispositiva transcrita:

“(...) Isto posto, considerando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa,
julgo extinta a presente execução, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial ou

administrativa decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Nos termos da fundamentação, condeno o exequente em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de

Justiça – CNJ.”

A lide consiste em Execução Fiscal nº 0842693-08.2019.814.0301, em que o Estado do Pará almeja o recebimento de R$89.111,58 (oitenta nove mil, cento e onze reais e cinquenta e oito centavos), decorrente de dívida de ICMS, inscritas em dívida ativa através das CDA’s nº 0020165702144380, 0020175700178268, 0020175700178390, 0020175700178420, 0020175700178489.

O executado opôs Exceção de Pré-Executividade (Id. 15474928), comprovando que o referido débito cobrado na Execução Fiscal já tinha sido recolhido, através do Documento de Arrecadação Estadual. Ressalvou, que o DAE foi emitido com o Código de Receita nº 1167-3 (EC 87/15), quando deveriam ter sido recolhidos com o Código de Receita nº 1141-0 (ICMS diferencial de alíquota), motivo pelo qual o sistema da SEFAZ/PA não conseguiu vincular o pagamento em questão ao ICMS declarado do período em questão (abril a agosto de 2016).

Assim ao ser citada da presente ação executiva, a apelada dirigiu-se a SEFAZ/PA, demonstrando o ocorrido. A SEFAZ imediatamente procedeu com o cancelamento das CDA’s.

O Estado do Pará manifestou-se quanto a exceção de pré-executividade, informando que diligenciou administrativamente e observou que as CDA’s que instruem a ação executiva, encontram-se canceladas, nos termos do Relatório de Consulta de Débitos Inscritos em Dívida Ativa, requerendo a extinção da ação executiva. Pugnou ao final pela necessidade de fixação de honorários por apreciação equitativa (Id. 15474935)

Sobreveio a sentença, que considerando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, julgou extinta a ação de execução, sem resolução do mérito e condenou o exequente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Observa-se que a Execução Fiscal foi julgada extinta em razão do cancelamento das CDA’s pela Fazenda Pública, após a apresentação da exceção de pré-executividade.

O art. 26, da Lei de Execução Fiscal dispõe que:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

No julgamento do REsp nº 1.111.002, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos –
Tema 143
, o STJ
pacificou o entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal em decorrência do cancelamento administrativo da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, enseja condenação para parte exequente no ônus de sucumbência
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (...) 3
. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada o pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7.
Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. ( REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009).”

Pela análise dos autos, verifico que após a apresentação da exceção de pré-executividade, o Estado do Pará informou os cancelamentos das CDA’s e pediu a extinção da ação executiva.

Assim, a atuação do advogado da executada/excipiente restou frutífera, pois diante do reconhecimento do Estado do Pará de cancelamento das CDA’s, o juízo extinguiu a Execução.

Com efeito,
o art. 26 da Lei nº 6.830/80 incide apenas quando ocorre o cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da citação da parte executada, o que não é o caso dos autos
, porque o cancelamento das CDA’s ocorreu somente após a citação e oferecimento de exceção de pré-executividade.

Concluo que a Fazenda Pública deu causa a demanda, ajuizando execução fiscal contra contribuinte cobrando tributo já pago, devendo arcar com os honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade.

Do pedido alternativo de fixação de honorários advocatícios de forma equitativa ou reduzido à metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

Da análise dos autos verifico a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios de forma equitativa, em observância ao precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial nº 1850512/SP, no qual foi fixada, a Tese relativa ao
Tema 1076.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que
"esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais
.
Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.
O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).”

A partir da leitura do precedente qualificado acima conjugando com o
Tema 143 do STJ
, observa-se que:

1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3)
Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

5) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

6)
A extinção da execução, decorrente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários, os quais são afastados apenas quando o débito é cancelado antes da atuação de causídico em favor da parte executada.

Informo que não desconheço que no dia 09/08/2023, nos autos do RE 1412069/PR, o Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão sobre a “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, afetando a matéria ao
Tema 1255/STF, não havendo determinação de suspensão nacional dos processos tramitando sobre a mesma matéria.

Os precedentes invocados pelo Estado em suas razões recursais são contrários ao precedente vinculante relativo ao
Tema 1.076 do STJ
, pois trazem a fixação de honorários por apreciação equitativa fora das excepcionais hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

Assim,
por força dos precedentes obrigatórios (Tema 1.076/STJ e 143/STJ) , não é possível a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa no caso em julgamento.

Por outro lado, considerando que a Executada opôs Exceção de Pré-Executividade alegando o pagamento do tributo e o cancelamento das CDA’s e a Fazenda Pública Estadual não impugnou a Exceção, requereu a desistência da ação executiva,
os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo
90, § 4º do CPC
.
Nesse ponto assiste razão ao apelante
. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Importante esclarecer que o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil incide, em regra, na hipótese em que o réu reconhece a procedência do pedido.

No caso dos autos, o Estado do Pará se encontrava na qualidade de Excepto, razão pela qual eventual anuência com a procedência do pedido da Exceção de Pré-Executividade não se dá na qualidade de Exequente, mas daquele que ocupa o polo passivo na Exceção manejada.

Portanto, o Estado do Pará, ora Apelante, anuiu de imediato ao pedido da Excipiente, pois não impugnou a defesa na origem, requereu a extinção da Ação de Execução Fiscal, após ter efetuado o cancelamento das CDA’s, razão pela qual deve incidir a referida norma legal a seu favor.

Nesse sentindo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus de sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.
2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC.”
(N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023) (g.n.)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC/2015
– APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida
.

3. Recurso provido.”
(RAC n. 1000332-05.2021.8.11.0107, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022)”

Dessa forma, nos termos do § 4º, do art. 90, do CPC, tenho que a reforma parcial da sentença para, apenas e tão somente, reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou parcial provimento
, para reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do art. 90, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023